Tribunal: STF
Processo: RE 91185
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-15
Data de publicação: 1979-06-15

Ementa:
NÃO ERA LICITO AO ESTADO RETER A QUALQUER TÍTULO 20% DO ARRECADADO
PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, POR FORÇA DO ART. 23, II, PARAGRAFO 8, DA
CF, CONFORME PROCLAMOU A SÚMULA 578. SE O RETEVE, IMPONDO AO
MUNICÍPIO O RECURSO AO JUDICIARIO, O FEZ INDEVIDAMENTE, E EM
CONSEQUENCIA, ESTA OBRIGADO A RESTITUI-LO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA,
QUE NADA MAIS E QUE A MANUTENÇÃO DO REAL VALOR DA MOEDA NO TEMPO. RE
NÃO CONHECIDO.